Tribunal: TRF3
Processo: 5000337-85.2023.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
379/1327)

5000337-85.2023.4.03.6107

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000337-85.2023.4.03.6107

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: MARCIA CRISTINA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE PEDROSO NUNES - SP219479-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR HENRIQUE HONDA - SP309941-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCIA CRISTINA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE PEDROSO NUNES - SP219479-N

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR HENRIQUE HONDA - SP309941-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. AUXÍLIO-DOENÇA. GONARTROSE (CID M17). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para restabelecer o auxílio-doença desde 23/01/2018, data da cessação administrativa. O INSS sustenta inexistir incapacidade laboral, afirmando que o laudo pericial atestou aptidão para a atividade habitual de balconista, bem como alega ausência de fundamentação idônea para afastamento da perícia, com violação aos arts. 371, 479 e 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CF. A parte autora requer a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, ao argumento de inviabilidade de reabilitação e caráter definitivo da incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há incapacidade laboral apta a justificar a concessão de benefício por incapacidade; (ii) estabelecer se a incapacidade possui caráter total e permanente a ensejar aposentadoria por incapacidade permanente; (iii) determinar o termo inicial da incapacidade, especialmente quanto à possibilidade de retroação à data da cessação administrativa em 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial conclui que a autora é portadora de gonartrose avançada (CID M17), apresentando limitações para esforços moderados e pesados, caracterizando incapacidade parcial e temporária.

O laudo afirma que a autora pode exercer atividades de baixo impacto, mas aponta limitação funcional relevante que evidencia redução da capacidade laboral para atividades que demandem esforço físico.

A existência de incapacidade parcial e temporária autoriza a concessão de auxílio-doença, ainda que não esteja configurada incapacidade total para toda e qualquer atividade laboral.

Não há elementos técnicos que infirmem a conclusão pericial quanto à inexistência de incapacidade total e permanente, o que afasta a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

O conjunto probatório demonstra agravamento do quadro em 2019, compatível com a evolução da moléstia degenerativa, permitindo a fixação da DII em 01/12/2019, nos termos do art. 479 do CPC.

Não se comprovou limitação funcional relevante em 23/01/2018, razão pela qual se afasta a retroação do termo inicial à data da cessação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS parcialmente provido e recurso da parte autora desprovido.

Tese de julgamento:

A incapacidade parcial e temporária, ainda que não impeça o exercício de toda atividade laboral, autoriza a concessão de auxílio-doença quando comprovada limitação funcional relevante.

A aposentadoria por incapacidade permanente exige prova de incapacidade total, definitiva e insuscetível de reabilitação, não configurada quando a perícia atesta possibilidade de recuperação.

O termo inicial da incapacidade deve observar o conjunto probatório, não sendo possível sua fixação em período no qual não haja demonstração de limitação funcional relevante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o e 11, 371, 479 e 489; Súmula 111 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000337-85.2023.4.03.6107

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: MARCIA CRISTINA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE PEDROSO NUNES - SP219479-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR HENRIQUE HONDA - SP309941-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE PEDROSO NUNES - SP219479-N

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR HENRIQUE HONDA - SP309941-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCIA CRISTINA DA SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra a sentença (ID 313128553) que julgou parcialmente procedente ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), condenando a autarquia previdenciária a restabelecer o benefício de auxílio-doença NB 31/618.169.720-2 a partir do dia seguinte à sua cessação (23/01/2018).

Reconhecida a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo do art. 85, § 3o, do CPC, admitida posterior majoração (§ 11) e observância do § 5o na apuração do valor. A exigibilidade dos honorários da parte autora permanece suspensa em razão da justiça gratuita.

Nas razões de apelação o INSS alega que o laudo pericial judicial concluiu pela capacidade laboral da parte autora para o exercício da atividade habitual de balconista, razão pela qual a sentença deveria ter julgado improcedente o pedido. Sustenta que o Juízo de origem afastou indevidamente a conclusão pericial e concedeu benefício por incapacidade sem fundamentação adequada.

Defende o descabimento da retroação da data de início da incapacidade com base em atestados particulares, afirmando que questões médicas devem observar os parâmetros fixados pela perícia judicial. Aduz violação aos arts. 371, 479 e 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, diante da ausência de motivação idônea para o afastamento do laudo.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, a revogação da tutela concedida e a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, com prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

A parte autora, por sua vez, alega nas razões de recurso que a sentença deve ser reformada para conceder aposentadoria por incapacidade permanente, sustentando que a incapacidade não pode ser considerada temporária apenas pela possibilidade de cirurgia, procedimento facultativo ao segurado. Afirma que suas condições pessoais e sociais inviabilizam a reabilitação profissional e o retorno ao mercado de trabalho, requerendo a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente, com pagamento das parcelas atrasadas e majoração dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Subiram os autos a este E. Tribunal.

Tramitação sob os beneplácitos da justiça gratuita.

É o Relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo os recursos por atenderem aos requisitos de admissibilidade.

Da perícia judicial

O perito nomeado pelo Juízo concluiu que a autora é portadora de gonartrose avançada (CID M17), com limitações físicas relacionadas a esforços moderados e pesados. Todavia, o laudo é categórico em afirmar que:

- a incapacidade é parcial e temporária;

- não há incapacidade total e permanente;

- a autora pode exercer atividades de baixo impacto, dentre as quais o próprio perito cita expressamente a função de balconista, atividade declarada como habitual;

- a incapacidade está relacionada à necessidade de tratamento cirúrgico, com possibilidade de recuperação.

Embora o perito tenha indicado a data de 24/08/2021 como início da incapacidade, o próprio laudo reconhece expressamente agravamento do quadro já em 2019, compatível com a evolução de moléstia degenerativa, e em linha com exames e relatos clínicos constantes dos autos. Assim, é possível fixar a DII em momento anterior, sem contrariar a perícia, mas complementando-a com base no conjunto probatório — conforme autoriza o art. 479 do CPC.

Dessa forma, a data de início da incapacidade é fixada em 01/12/2019, refletindo o início do comprometimento funcional relevante e garantindo, ao mesmo tempo, a preservação da qualidade de segurada e a coerência médico‐evolutiva da doença.

As conclusões do perito permanecem válidas quanto à ausência de incapacidade total e ao caráter temporário da limitação funcional.

Da atividade habitual e da inexistência de incapacidade total

A controvérsia central diz respeito à capacidade para a atividade habitual. Embora a autora alegue histórico de funções braçais, o CNIS evidencia vínculos como balconista, e o perito analisou essa função como atividade de esforço leve, compatível com as limitações apresentadas.

Não há qualquer elemento técnico que autorize o afastamento do laudo para reconhecer incapacidade total. A jurisprudência é firme no sentido de que o julgador somente pode desconstituir a perícia se houver incongruências, inconsistências ou documentos clínicos robustos em sentido contrário — o que não ocorre no caso.

Assim, a pretensão da autora de conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente não encontra respaldo técnico ou jurídico.

Da retroação da DII e da sentença

A sentença reconheceu o direito desde 23/01/2018, data da cessação administrativa. Entretanto, o laudo judicial, em conjunto com os demais documentos médicos, evidencia que o agravamento clínico capaz de gerar limitação relevante é anterior a 2021, mas não remonta a 2018.

Como o próprio perito reconhece agravamento em 2019, e os documentos dos autos confirmam a progressão funcional nesse período, afasta-se a retroação para 2018, fixando-se a DII em 01/12/2019, data que representa, de maneira razoável e tecnicamente fundada, o marco inicial do quadro incapacitante parcial.

Da manutenção do auxílio-doença

Quanto à natureza da atividade de balconista, embora a recorrente sustente tratar-se de ocupação de impacto moderado, prevalece a avaliação biomecânica do perito judicial, que a classificou como esforço leve. Ainda que se considere a exigência de ortostatismo prolongado inerente à função em padarias, tal circunstância não transmuda a incapacidade parcial em total, mas sim reforça a adequação do auxílio-doença. Isso ocorre porque a limitação identificada é passível de controle e recuperação mediante o tratamento cirúrgico indicado pelo expert, permitindo que a segurada, após a devida reabilitação ou intervenção, retome suas atividades habituais ou seja readaptada, o que afasta o caráter definitivo e omniprofissional exigido para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Dessa forma, a manutenção do auxílio-doença atende ao princípio da proteção social, garantindo o suporte financeiro enquanto perdurar a limitação para esforços mais intensos, sem, contudo, amparar a jubilação definitiva ante a ausência de prova técnica de invalidez total.

Conclusão

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso do INSS, para afastar a retroação da DII a 2018 e fixá-la em 01/12/2019, conforme conjunto probatório dos autos; e nego provimento ao recurso da parte autora, mantendo-se o indeferimento da aposentadoria por incapacidade permanente.

Mantém-se o auxílio-doença, com DII em 01/12/2019.

Honorários mantidos conforme fixados, observada a sucumbência recíproca.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. AUXÍLIO-DOENÇA. GONARTROSE (CID M17). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para restabelecer o auxílio-doença desde 23/01/2018, data da cessação administrativa. O INSS sustenta inexistir incapacidade laboral, afirmando que o laudo pericial atestou aptidão para a atividade habitual de balconista, bem como alega ausência de fundamentação idônea para afastamento da perícia, com violação aos arts. 371, 479 e 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CF. A parte autora requer a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, ao argumento de inviabilidade de reabilitação e caráter definitivo da incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há incapacidade laboral apta a justificar a concessão de benefício por incapacidade; (ii) estabelecer se a incapacidade possui caráter total e permanente a ensejar aposentadoria por incapacidade permanente; (iii) determinar o termo inicial da incapacidade, especialmente quanto à possibilidade de retroação à data da cessação administrativa em 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial conclui que a autora é portadora de gonartrose avançada (CID M17), apresentando limitações para esforços moderados e pesados, caracterizando incapacidade parcial e temporária.

O laudo afirma que a autora pode exercer atividades de baixo impacto, mas aponta limitação funcional relevante que evidencia redução da capacidade laboral para atividades que demandem esforço físico.

A existência de incapacidade parcial e temporária autoriza a concessão de auxílio-doença, ainda que não esteja configurada incapacidade total para toda e qualquer atividade laboral.

Não há elementos técnicos que infirmem a conclusão pericial quanto à inexistência de incapacidade total e permanente, o que afasta a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

O conjunto probatório demonstra agravamento do quadro em 2019, compatível com a evolução da moléstia degenerativa, permitindo a fixação da DII em 01/12/2019, nos termos do art. 479 do CPC.

Não se comprovou limitação funcional relevante em 23/01/2018, razão pela qual se afasta a retroação do termo inicial à data da cessação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS parcialmente provido e recurso da parte autora desprovido.

Tese de julgamento:

A incapacidade parcial e temporária, ainda que não impeça o exercício de toda atividade laboral, autoriza a concessão de auxílio-doença quando comprovada limitação funcional relevante.

A aposentadoria por incapacidade permanente exige prova de incapacidade total, definitiva e insuscetível de reabilitação, não configurada quando a perícia atesta possibilidade de recuperação.

O termo inicial da incapacidade deve observar o conjunto probatório, não sendo possível sua fixação em período no qual não haja demonstração de limitação funcional relevante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o e 11, 371, 479 e 489; Súmula 111 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do INSS e negou provimento ao recurso da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão